Tribunal: TJES
Processo: 5023164-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023164-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: MARIA DAS DORES SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

N
ão há prova nos autos de que o consumidor tinha ciência de todos os termos da contratação, que é extremamente complexa, posto que mistura no mesmo produto o empréstimo consignado e o contrato de cartão de crédito, com a aplicação de juros desta última modalidade, além da forma de pagamento.

Dessa forma, no caso concreto, verifico que houve falha no dever de informação, posto que a assinatura do ajuste e o recebimento de valores do empréstimo pretendido, através de transferência bancária ou saques, não são demonstrativos de que a consumidora estava ciente de todos os termos da contratação, mas, muito pelo contrário, que esta nunca teve a pretensão de contratar cartão de crédito, tanto que não utilizara o serviço.

Em razão do engodo na contratação a recorrida sofrera abalo moral, agravado pelo constrangimento e pela angústia de como conseguiria cumprir o ajuste, sendo o patamar fixado em valor razoável e adequado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação.
É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023164-03.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDA: MARIA DAS DORES SILVA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PARTE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MARIA DAS DORES SILVA em face do BANCO BMG. Narra a autora, em síntese, que procurou o requerido para a contratação de empréstimo consignado, todavia foi surpreendida com a realização de um contrato de cartão de crédito consignado, alegando que essa informação apenas lhe foi repassada após anos da contratação, e que verificou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário sob a nomenclatura de Código 217 – Empréstimo sobre a RMC. Desta feita, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, a condenação do requerido a restituição dos valores descontados, no montante de R$ 4.007,54, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 2144402), o banco requerido suscita a ausência de interesse de agir da parte autora, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da demanda, o advento da decadência e da prescrição. No mérito, afirma que o cartão de crédito consignado foi validamente ofertado e autorizado pela legislação. Aduz que a parte autora teve prévia ciência da modalidade contratual, devendo ser preservado o
pacta sunt servanda
. Afirma que não é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 2144417), que resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº.
5023164-03.2021.8.08.0024,
Requerente:
MARIA DAS DORES SILVA,
Requerida:
BANCO BMG S.A,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO
a quitação do débito da
Requerente
: MARIA DAS DORES SILVA perante a
Requerida
: BANCO BMG S.A, bem como
DETERMINO
o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o cartão de crédito de nº 5259.0816.3309.4117, referente ao termo cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento nº 3479875, nº ADE 38208548, inscrito no INSS sob o nº 10730819;

b)
CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais a
Requerente
: MARIA DAS DORES SILVA no valor de R$ 2.531,11 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e onze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; e

c)
CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a restituir à
Requerente
: MARIA DAS DORES SILVA as parcelas por ventura descontadas de seu benefício previdenciário após setembro/2021, a ser apurada em sede cumprimento de sentença.

Irresignado, o Banco BMG interpôs Recurso Inominado (ID. 2144420). Em suas razões, reitera a preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia contábil ao caso. No mérito, aduz a ausência de fatos mínimos constitutivos do direito autoral, a validade do negócio jurídico e da formação do saldo devedor, e que a autora tinha ciência das condições do contrato, sobretudo considerando-se a gravação que comprova que a autora solicitou o desbloqueio do cartão para uso. Afirma a inexistência de danos por exercício regular do direito. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2144428). Na ocasião, reitera o desconhecimento da autora de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado; afirma a abusividade da cobrança desta modalidade de contrato e indução do consumidor ao erro. Requer, portanto, o não provimento do recurso e, por conseguinte, a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (evento 79), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir do entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau.

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo comum, mas sim de cartão de crédito consignado
, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Há nos autos (ID. 2144406) o contrato devidamente assinado pela autora, no qual verifico que consta explícita a referência à modalidade de contratação, referindo-se ao cartão de crédito consignado. Constam, ainda, os comprovantes de créditos disponibilizados à autora e os respectivos saques realizados (ID 2144408 e 2144409). Portanto, verifico que a parte autora ora recorrida tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos. Somado a isto, tem-se a gravação do atendimento telefônico, mencionada na contestação e no recurso inominado, em que a autora solicita o desbloqueio do cartão de crédito, o que corrobora com o fato de que tinha ciência da modalidade contratada.

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, e por isso, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada e os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.